Tribunal: TJBA
Processo: 8002522-31.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002522-31.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: RAIMUNDO NONATO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ELUANA CLARINDA RIBEIRO DO ROSARIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA PROPOSTA. “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE CONFIRMAÇÃO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU ANTECIPAÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais, reconheceu vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata, determinou restituição imediata (com retenção proporcional da taxa de administração) e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por alegada promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou segundo o regramento próprio do sistema de consórcios; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proposta de participação em grupo de consórcio contém advertência ostensiva e destacada de que a administradora não comercializa cotas contempladas (“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”), evidenciando cumprimento do dever de informação e transparência.

4. A gravação do contato telefônico de verificação posterior à venda comprova que o consumidor recebe explicações sobre o funcionamento do consórcio e confirma que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance.

5. Na ligação gravada, o consumidor nega ter recebido promessa de contemplação antecipada, circunstância que afasta a alegação de erro essencial e valida a formação do consentimento.

6. A alegação de orientação prévia para o consumidor confirmar informações inverídicas na ligação não é corroborada por prova consistente nos autos.

7. A inexistência de dolo, fraude ou violação ao dever de informação impede o reconhecimento de nulidade/anulabilidade do negócio, de modo que o desfazimento do vínculo assume natureza de desistência voluntária do consorciado.

8. Em razão do regime legal do consórcio e da prevalência do interesse do grupo, a restituição ao desistente não se opera de forma imediata, devendo ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, com possibilidade de antecipação caso a cota seja contemplada por sorteio.

9. A retenção da taxa de administração proporcional ao período de vinculação é lícita, por remunerar o serviço de organização e administração do grupo, em consonância com a Súmula 538 do STJ.

10. Ausente ato ilícito imputável à administradora, inexiste suporte fático-jurídico para condenação por danos morais, pois a rescisão decorre de ato unilateral do consumidor.

11. O provimento parcial do recurso, com afastamento de danos morais e modificação do modo de restituição, conduz à sucumbência recíproca, com rateio de custas e honorários, observada a suspensão de exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confirmação expressa e gravada das condições do contrato de consórcio, aliada à advertência ostensiva de inexistência de cota contemplada, afasta a alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata.

2. Reconhecida a desistência voluntária do consorciado, a restituição das parcelas pagas não é imediata e deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, com antecipação apenas se houver contemplação por sorteio.

3. A retenção da taxa de administração proporcional é válida, conforme a Súmula 538 do STJ.

4. Inexistindo ato ilícito da administradora, é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8025124-93.2021.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 05/07/2022; STJ, Súmula 538.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
reformar a sentença
e:
(a)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(b)
determinar que a restituição das parcelas pagas ocorra
em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial
, ou
antecipadamente
caso a cota cancelada venha a ser
contemplada por sorteio
, com
dedução da taxa de administração
proporcional, na forma da
Lei nº 11.795/2008
; e
(c)

redistribuir os ônus sucumbenciais
, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca
, com rateio de custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, arcando cada parte com
50% (cinquenta por cento)
do montante devido ao patrono da parte contrária, observada, quanto à parte autora, a
suspensão de exigibilidade
em razão da
gratuidade da justiça
.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta